Tribunal: TRF3
Processo: 5007037-49.2024.4.03.6105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
83/1006)

5007037-49.2024.4.03.6105

DJEN Data: 12/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5007037-49.2024.4.03.6105

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

APELANTE: FAPARK INTERIOR ESTACIONAMENTOS LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANTONIO CARLOS DE PAULO MORAD - SP281017-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INTEMPESTIVIDADE. TERMO INICIAL DO PRAZO. INTIMAÇÃO DA PENHORA. VALIDADE DA CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PROVA DE NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que extinguiu embargos à execução fiscal, sem resolução do mérito, por intempestividade, nos termos da Lei no 6.830/80.

A execução fiscal foi ajuizada para cobrança de créditos de PIS e COFINS. A parte executada opôs embargos após a constrição de valores via SISBAJUD.

A sentença considerou como termo inicial do prazo a intimação da penhora ocorrida em 10/06/2024, concluindo pela intempestividade dos embargos opostos em 01/08/2024.

A apelante sustenta nulidade da intimação, realizada por meio telefônico, e defende a necessidade de intimação formal para início do prazo.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar: (i) a validade da intimação da penhora realizada nos autos; e (ii) o termo inicial do prazo para oposição de embargos à execução fiscal, para fins de aferição de sua tempestividade.III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo para oposição de embargos à execução fiscal inicia-se com a intimação da primeira penhora, ainda que considerada insuficiente, excessiva ou posteriormente modificada.

A certidão do oficial de justiça possui presunção relativa de veracidade, somente afastável por prova robusta em sentido contrário.

No caso, não há demonstração concreta de nulidade da intimação, sendo insuficiente a alegação genérica de comunicação telefônica sem comprovação de prejuízo.

Consta dos autos que houve intimação da representante da empresa, inclusive mediante contato realizado a partir de dados fornecidos pela própria parte, não sendo evidenciada irregularidade apta a invalidar o ato.

Considerando a intimação da penhora em 10/06/2024 e a oposição dos embargos apenas em 01/08/2024, resta configurada a intempestividade, nos termos do art. 16, III, da Lei no 6.830/80.

A extinção dos embargos sem resolução do mérito mostra-se adequada diante do descumprimento do prazo legal.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. O prazo para oposição de embargos à execução fiscal tem início com a intimação da primeira penhora, ainda que esta seja posteriormente modificada. 2. A certidão do oficial de justiça goza de presunção relativa de veracidade, somente afastável por prova robusta em contrário. 3. A alegação genérica de nulidade da intimação, sem demonstração de prejuízo, não invalida o ato processual. 4. A oposição de embargos fora do prazo legal enseja sua extinção sem resolução do mérito.”

Legislação relevante citada: Lei no 6.830/1980, art. 16, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.198.682/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 17.04.2018, DJe 23.04.2018.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5007037-49.2024.4.03.6105

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

APELANTE: FAPARK INTERIOR ESTACIONAMENTOS LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANTONIO CARLOS DE PAULO MORAD - CE12864-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por FAPARK INTERIOR ESTACIONAMENTOS LTDA. em face de sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Federal de Campinas/SP, que extinguiu os embargos à execução fiscal, sem resolução do mérito, por intempestividade.

Narra a parte apelante que opôs embargos à execução fiscal ajuizada pela União para cobrança de créditos de PIS e COFINS, após a constrição de valores em suas contas bancárias.

A sentença recorrida considerou que a intimação da penhora ocorreu em 10/06/2024, razão pela qual os embargos opostos em 01/08/2024 seriam intempestivos.

Em suas razões, a apelante sustenta, em síntese: (i) nulidade da intimação da penhora, por ter sido realizada por meio telefônico, sem comprovação de ciência inequívoca; (ii) necessidade de intimação pessoal formal para início do prazo; (iii) consequente tempestividade dos embargos; (iv) pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

VOTO

A apelação não merece provimento.

A controvérsia devolvida a esta Corte cinge-se à verificação da tempestividade dos embargos à execução fiscal opostos pela parte apelante, especificamente quanto à definição do termo inicial do prazo para sua interposição, diante da alegada nulidade da intimação da penhora.

A sentença recorrida extinguiu os embargos sem resolução do mérito, ao fundamento de que foram opostos fora do prazo legal, considerando como termo inicial a intimação da penhora ocorrida em 10/06/2024, ao passo que a oposição dos embargos somente se deu em 01/08/2024. Tal conclusão, a meu ver, deve ser integralmente mantida.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que o prazo para a oposição de embargos à execução fiscal tem início com a efetiva intimação da penhora, e não com a juntada do mandado aos autos ou com eventual complementação da garantia do juízo, ainda que a constrição inicial seja considerada insuficiente. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TERMO INICIAL. INTEMPESTIVIDADE.

1. "O prazo para a apresentação dos embargos à execução inicia-se da intimação da primeira penhora, mesmo que seja insuficiente, excessiva ou ilegítima, e não da sua ampliação, redução ou substituição" (AgInt nos EDcl no AREsp 880.265/MG, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 18/12/2017).

2. Em havendo reforço da penhora, os embargos serão cabíveis tão somente para impugnar os aspectos formais do novo ato constritivo, sob pena de intempestividade, como consignou o acórdão recorrido.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.198.682/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 17/4/2018, DJe de 23/4/2018.)

No caso concreto, a alegação da parte apelante de nulidade da intimação, ao argumento de que teria sido realizada por meio telefônico e sem comprovação de ciência inequívoca, não se mostra suficiente para afastar a conclusão adotada pelo juízo de origem. Isso porque a certidão lavrada pelo oficial de justiça goza de presunção relativa de veracidade, somente podendo ser infirmada por prova robusta em sentido contrário, o que não se verifica nos autos. A mera insurgência genérica quanto à forma da comunicação não é apta, por si só, a desconstituir a validade do ato processual, sobretudo quando ausente demonstração concreta de prejuízo.

Ademais, conforme consta na certidão, o Oficial de Justiça intimou pessoalmente a representante da sociedade empresária e, após não localizar bens e penhora via SISBAJUD, realizou nova intimação via telefone fornecido pela própria parte.

Assim, uma vez evidenciado que os embargos foram opostos após o decurso do prazo legal de 30 (trinta) dias previsto no art. 16, III, da Lei no 6.830/80, não há como afastar o reconhecimento de sua intempestividade, sendo irrepreensível a extinção do feito sem resolução do mérito.

Diante desse contexto, não se verificando qualquer ilegalidade ou desacerto na sentença recorrida, impõe-se sua manutenção integral.

Ante o exposto, nego provimento à apelação, nos termos da fundamentação.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INTEMPESTIVIDADE. TERMO INICIAL DO PRAZO. INTIMAÇÃO DA PENHORA. VALIDADE DA CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PROVA DE NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que extinguiu embargos à execução fiscal, sem resolução do mérito, por intempestividade, nos termos da Lei no 6.830/80.

A execução fiscal foi ajuizada para cobrança de créditos de PIS e COFINS. A parte executada opôs embargos após a constrição de valores via SISBAJUD.

A sentença considerou como termo inicial do prazo a intimação da penhora ocorrida em 10/06/2024, concluindo pela intempestividade dos embargos opostos em 01/08/2024.

A apelante sustenta nulidade da intimação, realizada por meio telefônico, e defende a necessidade de intimação formal para início do prazo.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar: (i) a validade da intimação da penhora realizada nos autos; e (ii) o termo inicial do prazo para oposição de embargos à execução fiscal, para fins de aferição de sua tempestividade.III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo para oposição de embargos à execução fiscal inicia-se com a intimação da primeira penhora, ainda que considerada insuficiente, excessiva ou posteriormente modificada.

A certidão do oficial de justiça possui presunção relativa de veracidade, somente afastável por prova robusta em sentido contrário.

No caso, não há demonstração concreta de nulidade da intimação, sendo insuficiente a alegação genérica de comunicação telefônica sem comprovação de prejuízo.

Consta dos autos que houve intimação da representante da empresa, inclusive mediante contato realizado a partir de dados fornecidos pela própria parte, não sendo evidenciada irregularidade apta a invalidar o ato.

Considerando a intimação da penhora em 10/06/2024 e a oposição dos embargos apenas em 01/08/2024, resta configurada a intempestividade, nos termos do art. 16, III, da Lei no 6.830/80.

A extinção dos embargos sem resolução do mérito mostra-se adequada diante do descumprimento do prazo legal.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. O prazo para oposição de embargos à execução fiscal tem início com a intimação da primeira penhora, ainda que esta seja posteriormente modificada. 2. A certidão do oficial de justiça goza de presunção relativa de veracidade, somente afastável por prova robusta em contrário. 3. A alegação genérica de nulidade da intimação, sem demonstração de prejuízo, não invalida o ato processual. 4. A oposição de embargos fora do prazo legal enseja sua extinção sem resolução do mérito.”

Legislação relevante citada: Lei no 6.830/1980, art. 16, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.198.682/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 17.04.2018, DJe 23.04.2018.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu

negar provimento à apelação,

nos termos do voto da Des. Fed. MÔNICA NOBRE (Relatora), com quem votaram o Des. Fed. WILSON ZAUHY e o Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE.

Ausentes, justificadamente, por motivo de férias, o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e a Des. Fed. LEILA PAIVA

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MONICA NOBRE

Relatora do Acórdão